Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733672-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0736261-84.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a produção de prova pericial contábil, cujas despesas serão rateadas entre ela e a agravada (id 204934957 dos autos originários). A agravante narra que a agravada propôs ação de embargos à execução (autos n. 0744150-21.2021.8.07.0001). Relata que os pedidos foram rejeitados em razão da ausência de abusividade dos encargos pactuados. Acrescenta que a sentença foi mantida pela instância recursal e transitou em julgado. Defende que os encargos contratuais devem ser aplicados até o pagamento efetivo do débito ante a inadimplência. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que a realização da perícia contábil é desnecessária porquanto a divergência entre as partes limita-se a definir se os encargos contratuais devem ser aplicados após a propositura da ação originária. Sustenta que a função do perito é expor o seu estudo nas hipóteses fáticas. Explica que a controvérsia dos autos originários é exclusivamente de direito. Argumenta que a prova pericial é descabida e ineficaz para o deslinde da demanda. Destaca que a realização de perícia delongará o trâmite processual, bem como ensejará maiores gastos com a lide por medida que foi determinada de ofício. Ressalta que a controvérsia sobre o valor do débito é demonstrada pela análise simples de prova documental. Defende a redistribuição do ônus pericial. Esclarece que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver solicitado a perícia nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Afirma que somente a agravada requereu a produção de prova pericial, de modo que o ônus pericial deve recair sobre ela. Alega que existe imóvel penhorado nos autos originários. Sustenta que há decisão pendente sobre adjudicação de imóvel em razão da discussão sobre o valor do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para declarar válida a planilha apresentada por ela com os devidos encargos contratuais, bem como determinar a adjudicação do imóvel penhorado. Requer, subsidiariamente, que o ônus da perícia recaia sobre a agravada. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 62860144). Os autos foram distribuídos à Desembargadora Lucimeire Maria da Silva e redistribuídos a esta Relatoria (id 62894485 e 62927454). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 63460221). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante pede a reforma da decisão agravada para declarar válida a planilha apresentada por ela com os devidos encargos contratuais, bem como determinar a adjudicação do imóvel penhorado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 204934957 dos autos originários): Nos termos do despacho de ID 202024440, verificada a controvérsia quanto ao valor atualizado da dívida, DETERMINO a produção de prova pericial contábil, cujas despesas serão rateadas entre as partes exequente e a executada Jane Lúcia Machado. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade porquanto a decisão agravada determinou somente a produção de prova pericial em razão da divergência nos cálculos apresentados pelas partes. O Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o acerto da planilha apresentada pela agravante ou o seu requerimento de adjudicação compulsória. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no ponto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de impugnação específica impede o conhecimento integral do recurso. Acrescento que a análise do acerto dos cálculos apresentados pela agravante, bem como o seu requerimento de adjudicação do imóvel não pode ser realizada nesta instância recursal de forma inédita por configurar, ainda, indevida supressão de instância. Não conheço dos pedidos de reforma da decisão agravada para declarar válida a planilha apresentada por ela com os devidos encargos contratuais, bem como determinar a adjudicação do imóvel penhorado. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. MÉRITO O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que a agravante propôs a ação originária em razão do inadimplemento do empréstimo contratado pela agravada. A agravada propôs a ação de embargos à execução n. 0744150-21.2021.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 284.184 (id 112332976 dos autos originários). O imóvel foi levado a leilão e a agravante requereu a sua adjudicação pelo valor da avaliação, bem como apresentou a planilha atualizada do débito (id 190139503 e 191467245 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou nova apresentação de planilha com a simples atualização nominal do valor indicado na petição inicial (id 192093274 dos autos originários). A agravante reiterou a planilha apresentada anteriormente. A agravada impugnou a planilha sob o fundamento de que as taxas de juros aplicadas não correspondem a qualquer parâmetro estabelecido pela legislação e jurisprudência dominante. Alegou a incidência de juros sobre juros, bem como de correção monetária sobre correção monetária nos cálculos da agravante. Requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial em caso de discordância do valor (id 204639229 dos autos originários). A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou a produção de prova pericial contábil, cujas despesas serão rateadas entre as partes (id 204934957 dos autos originários). O art. 95, caput, do Código de Processo Civil estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A agravada não requereu a produção de prova pericial contábil, mas somente a remessa dos autos ao contador judicial. O Juízo de Primeiro Grau determinou a produção de prova pericial contábil de ofício. Trata-se de hipótese que acarreta o rateio no adiantamento da despesa nos termos do dispositivo supracitado. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 2. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. 3. Em regra, nos casos em que a realização de perícia é determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1318035, 07378030920208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 11.2.2021, publicado no DJE: 2.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. CABÍVEL. VALOR ARBITRADO. ADEQUADO. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO AFASTADA. (...) 3. Sendo determinada a realização da perícia de ofício pelo magistrado, é devido o rateio dos honorários periciais entre as partes, a teor do que dispõe a regra específica do artigo 95 do CPC(...) 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309497, 07301522320208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no PJe: 29.12.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.